Tribunal: STF
Processo: PPE 1274
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA INTERPOL EM REPRESENTAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. REQUERIMENTO DA DEFESA DE PRISÃO DOMICILIAR: GRAVIDEZ DE RISCO DA EXTRADITANDA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS: COMPROVADA NECESSIDADE DA MEDIDA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOLTURA PARA COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS CAUTELARES. DELEGAÇÃO DA FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES AO JUÍZO COMPETENTE. 



     1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela delegada de Polícia Federal, Doutora Anna Flavia Melo Michelan,  representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor da nacional nigeriana ENZINE OGBONNA, “considerada fugitiva procurada para responder a processo penal pela prática dos crimes de transporte, posse, oferta, aquisição e importação não autorizada de entorpecentes, bem como participação em conspiração criminosa para preparar crime punível com 10 anos de prisão. 



    2. Em 3.10.2025, decretei “a prisão preventiva de Enzine Ogbonna, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (fl. 7, e-doc. 9).



    3. Em 15.10.2025, o delegado de Polícia Federal, Doutor Rodrigo Weber de Jesus, comunicou a este Supremo Tribunal Federal “que EZINNE OGBONNA, de nacionalidade nigeriana, nascida em 25 de maio de 1983, foi presa nesta data [15.10.2025] em razão do cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição nº 1274-DF expedido pelo Supremo Tribunal Federal e encontra-se recolhida na Unidade de Trânsito de Presos da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo (UTP/DREX/SR/PF/SP), no aguardo de Audiência de Custódia (segue cópia do mandado de prisão cumprido e dos demais documentos produzidos). 



    Mister noticiar que a presa se encontra grávida de aproximadamente 34 semanas e, dada a sua situação, questionamos se não seria o caso de lhe ser deferida prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, seguindo o entendimento desse órgão supremo no HC coletivo nº 143.641/SP. Esclareço, entretanto, que esta Superintendência da Polícia Federal de São Paulo não possui Central de Monitoração Eletrônica (CME), tampouco dispõe de dispositivos de ‘tornozeleira eletrônica’. 



    Informamos que a prisão também foi comunicada à Justiça Federal para fins de realização de audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ nº 213/2015, conforme protocolo anexo” (fl. 2, e-doc. 19 - grifos nossos).



    4. Em 16.10.2025, a juíza federal substituta, Doutora Michelle Camini Mickelberg, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal o termo de audiência de custódia realizada em 16.10.2025. Consta da ata que a defesa teria se manifestado, oralmente, pela conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar. A autoridade judicial decidiu que “tal requerimento dever[ia] ser direcionado ao órgão jurisdicional que decretou a medida constritiva, único competente para reavaliar sua manutenção, substituição ou eventual revogação” (fl. 4, e-doc. 20). Informou, ainda, que a custodiada encontra-se grávida de aproximadamente trinta e quatro semanas.



    5. Em 17.10.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 20.10.2025, requereu “que a prisão cautelar para fins de extradição decretada neste processo seja substituída por prisão domiciliar, determinando-se, à procurada, a entrega de seu passaporte, dentre outras condicionantes julgadas adequadas por essa e. Corte com o fim de garantir a executoriedade da extradição” (fl. 5, e-doc. 25).



    6. Em 21.10.2025, a defesa da extraditanda informa que “impetrou Ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar (HC nº 263741) em favor da (...) [extraditanda], pleito este que, até o presente momento, ainda não foi encaminhado à apreciação de Vossa Excelência, conforme verificação de andamento processual. 



    Ressalte-se que, naqueles autos, foram devidamente juntados relatórios médicos atualizados e demais documentos comprobatórios que atestam, de forma inequívoca, que a Paciente se encontra em estado de gravidez de alto risco, o que exige cuidados médicos constantes e vigilância contínua, sendo a manutenção da custódia em unidade prisional incompatível com sua condição de saúde” (fl. 1, e-doc. 27). 



    Requer:



    “Diante do exposto e em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como à jurisprudência consolidada desta Corte no tocante à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em casos de gestantes em situação de risco, requer-se, com a máxima urgência, a concessão de prisão domiciliar em favor da Requerente/Paciente, com ou sem imposição de monitoramento eletrônico, conforme entender Vossa Excelência. 



    Destaca-se que a Requerente corre risco iminente de entrar em trabalho de parto a qualquer momento, o que torna sua permanência em ambiente carcerário inadequada, desumana e potencialmente fatal para ela e para o nascituro. Agindo assim Vossa Excelência estará praticando um verdadeiro ato de solidariedade humana e insofismável” (fl. 2, e-doc. 27).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A prisão preventiva para extradição é medida cautelar preparatória do processo de extradição e, portanto, dele dependente.



    8. A extraditanda Ezinne Ogbonna, em razão do cumprimento do cumprimento do mandado de prisão preventiva nesta PPE n. 1.274, está custodiada desde 15.10.2025. (e-doc. 19). 



    9. Em 16.10.2025, a juíza federal substituta, Doutora Michelle Camini Mickelberg, encaminhou a este Supremo Tribunal Federal o termo de audiência de custódia realizada em 16.10.2025. Consta da ata que a defesa teria se manifestado, oralmente, pela conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar. A autoridade judicial decidiu que “tal requerimento dever[ia] ser direcionado ao órgão jurisdicional que decretou a medida constritiva, único competente para reavaliar sua manutenção, substituição ou eventual revogação” (fl. 4, e-doc. 20). Informou, ainda, que a custodiada encontra-se grávida de aproximadamente trinta e quatro semanas.



    10. No presente caso, a prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com os seguintes fundamentos:



    “O pedido baseia-se na ordem de prisão expedida em 14.4.2025, pelo Tribunal de Judicial de Bobigny - França (fl. 2, e-doc. 3).



    Como informa a autoridade policial, ‘(...) a procurada é localizável em São Paulo. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que a prófuga circula e tem habitação na cidade de São Paulo/SP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. (...)



    7. No caso em exame, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão da nacional Enzine Ogbonna.



    Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante:



    ’Em 12 de janeiro de 2024, o Grupo de Inteligência e Apoio da Unidade de Gendarmaria recebeu informações de um parceiro americano relatando tráfico de drogas entre o Brasil e a França por meio de viagens aéreas, seja em bagagem ou a bordo. As identidades de quatro cidadãos brasileiros que haviam entrado em território francês dois dias antes transportando cocaína foram divulgadas. Vigilância e interceptações telefônicas identificaram Rowland Ezenwa MGEBONYERE e Promise JACOB como os coletores de cocaína desses indivíduos (‘as mulas’). Perícias telefônicas conduzidas com base em um mandado mostraram que Rowland Ezenwa MGEBONYERE recebeu instruções de uma pessoa apelidada de ‘Ogb 2’, ‘OGD’ ou ‘Goodbless’, identificada como Enzine OGBONNA. Essa pessoa residia no Brasil.’ (fl. 2, e-doc. 1).



    O fato delituoso motivador da decretação de prisão pela Justiça francesa parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    Como observado pela Procuradoria-Geral da República, os pressupostos da dupla tipicidade e punibilidade estariam atendidos. Tem-se no parecer:



    ‘A fim de que seja determinada a prisão cautelar para fins de extradição, necessário é o preenchimento das exigências legais e convencionais para o seu deferimento.



    Nesse tocante, verifica-se, por uma análise não exauriente, que o caso em tela observa os requisitos da dupla tipicidade e punibilidade, os quais são exigidos para o deferimento de eventual pedido de extradição (art. 82, II e IV, da Lei nº 13.445/17).



    Com efeito, os fatos que fundamentam o pedido de prisão são tipificados pelo art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, de forma a serem considerados crime no Brasil e na República Francesa. 



    Ademais, a punibilidade não se encontra extinta pela prescrição, seja pela norma brasileira, seja pela francesa.



    De acordo com o narrado na Difusão Vermelha que instrui os autos, a entrada de ‘mulas’ carregadas de entorpecentes no território francês ocorreu dois dias antes de 12 de janeiro de 2024. Os crimes imputados à procurada são puníveis com até 15 anos de reclusão e aumentados de um sexto a dois terços em virtude da transnacionalidade do delito (art. 40, I. da Lei nº 11.343/06). Por essa razão, com o prazo prescricional de 20 anos aplicável à hipótese (art. 109, I, do Código Penal), a pretensão punitiva somente prescreveria em 2044. No que diz respeito à prescrição pela norma francesa, os dados do mandado de prisão constantes dos autos não indicam sua ocorrência, podendo-se presumir, na presente análise preambular, que os crimes ainda são puníveis no Estado interessado.



    Portanto, os requisitos da dupla punibilidade, assim como a dupla tipicidade, encontram-se preenchidos no presente caso, a afastar as hipóteses de negativa da extradição previstas no art. 82, II e IV, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) (fls. 3-4, e-doc. 8).



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase processual, o fato é mostrado como aparentemente não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instruiu o OFÍCIO Nº 177/2025/CGCPOL/DCI/PF, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando ‘tratar-se de foragida internacionalmente buscada, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária’ (fl. 4, e-doc. 1).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a iminente saída do País e para possibilitar eventual futura entrega da extraditanda ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento.



    8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Enzine Ogbonna, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    9. Nos termos da legislação vigente, o pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão da extraditanda ao Estado francês.



    10. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal, com remessa de cópia para o endereço eletrônico de plantão da Interpol no Brasil, como requerido no item 16 da representação (fl. 5, e-doc. 1). 



    11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado francês.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira” (fls. 3-8, e-doc. 9).



    11. A defesa da extraditanda informa que, no Habeas Corpus n. 263.741/SP, impetrado em favor da extraditanda, neste Supremo Tribunal Federal, “foram devidamente juntados relatórios médicos atualizados e demais documentos comprobatórios que atestam, de forma inequívoca, que a Paciente se encontra em estado de gravidez de alto risco, o que exige cuidados médicos constantes e vigilância contínua, sendo a manutenção da custódia em unidade prisional incompatível com sua condição de saúde” (fl. 1, e-doc. 27). 



    12. Em 21.10.2025, o Ministro Cristiano Zanin, Relator, negou seguimento ao Habeas Corpus n. 263.741/SP, assentando que “o Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606” (fl. 2, e-doc. 18, HC n. 263.741)



    13. Em 22.10.2025, pela petição n. 152946/2025, a defesa requer “seja deferida a prisão domiciliar” (e-doc. 33) da extraditanda. A petição foi instruída com os seguintes documentos: comprovante de residência (e-doc. 36), contrato de locação residencial (e-doc. 35), relatórios médicos e ultrassonografias (40-45). Tem-se no Relatório médico: 



    14. Consta no “Relatório de ultrassonografia obstétrica incial/transvaginal - exame realizado com transdutor endocavitário multifrequencial” (fl. 1, e-doc. 42), a seguinte conclusão:



    15. Como anotado, a prisão constitui condição de procedibilidade do processo de extradição, que não admite, em regra, a liberdade provisória nem a prisão domiciliar, considerada sua função instrumental de garantia de eventual ordem de extradição. 



    Entretanto, “diante das peculiaridades especialíssimas do caso concreto, vinculadas em especial à saúde e à situação familiar, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (PPE N. 717, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 27.3.2015), a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.



    16. Na espécie, comprova-se que a extraditanda está com trinta e nove semanas de gestação, com data provável para o parto em 16.11.2025. O Relatório Médico expedido em 18.10.2025, atesta que a extraditanda “está com 39 semanas de gestação, (...) está numa gestação de alto risco, diabete gestacional, doença hipertensiva da gestação, (...) impossibilitada de realizar viagens e/ou qualquer situação que a coloque em risco” (e-doc. 40).



    Nesse contexto, está configurada situação excepcional apta a afastar a regra da prisão preventiva para extradição - condição de procedibilidade do processo de extradição. O risco de evasão pode ser prevenido por medidas cautelares menos gravosas, notadamente considerando-se que a extraditanda possui residência fixa em São Paulo/SP e exerce ocupação lícita, o que seria indicativo de vínculos com o Brasil, não se vislumbrando algum elemento concreto que autorize a conclusão de que, colocada em prisão domiciliar, buscará se furtar à aplicação da lei penal.



    Cumpre destacar que a extraditanda é procurada para “responder a processo penal pela prática dos crimes de transporte, posse, oferta, aquisição e importação não autorizada de entorpecentes, bem como participação em conspiração criminosa para preparar crime punível com 10 anos de prisão” (fl. ), em tese praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Assim, presentes as condições legais dos art. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal brasileiro, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. 



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    Ademais, destacou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação sobre o pleito de prisão domiciliar:



    “No caso em tela, há situação excepcional que justifique a adaptação da custódia cautelar, com sua conversão para a modalidade domiciliar, em virtude da gravidez da estrangeira custodiada. Tal circunstância já foi enfrentada por essa Corte Suprema na PPE nº 717, ocasião em que foi concedida prisão domiciliar a gestante de nacionalidade argentina que ainda era genitora de uma criança brasileira nata, de dois anos de idade. 



    Por tais, razões, com fulcro nas hipóteses permissivas do art. 318 do Código de Processo Penal, a Exma. Ministra Rosa Weber substituiu a prisão preventiva por domiciliar, impondo condicionantes como a entrega de passaporte, proibição de ausentar-se do Estado de domicílio sem prévia autorização judicial, comparecimento semanal em juízo para prestar contas de atividades e compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial (fls. 146/153 da PPE nº 717). 



    A medida guarda amparo no art. 86 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que faculta ao Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, autorizar prisão albergue ou domiciliar do extraditando, ‘com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Tal posicionamento foi confirmado no acórdão de julgamento da EXT nº 1403, relativo ao caso acima aludido:



    7. Ressalto que, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054- QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 



    Noutro giro, na atual redação do art. 86 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017, de 24.5.2017, que revogou expressamente o Estatuto do Estrangeiro), ‘O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso’. 



    Na hipótese, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com a imposição de condicionantes, nos termos do art. 318, III, do CPP, foi então lastreada nas circunstâncias de a Extraditanda ser genitora de criança brasileira nata, de 2 (dois) anos de idade, nascida prematuramente, com atraso no desenvolvimento psicológico e motor, e em regime de aleitamento materno, que, após a prisão preventiva, perdeu peso e teve alterações comportamentais, conforme parecer médico (fls. 146-53 da PPE 717). 



    Aliás, no recente julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, foi concedida a ordem de habeas corpus ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição. Sobre o ponto, enfatiza o Ministro Celso de Mello, nos autos do HC 152.090-MC/RS, j. 08.02.2018, DJe 14.02.2018, que ‘Para a concessão da prisão domiciliar, que traduz mera faculdade judicial, não basta a condição de maternidade, pois, para esse específico efeito, impõe-se ao Poder Judiciário o exame favorável da conduta e da personalidade da agente e, sobretudo, em face de seu inquestionável relevo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor’. 



    De todo modo, na espécie, após o nascimento da filha mais nova, a prisão domiciliar da Extraditanda foi substituída tão somente pelas condicionantes anteriormente impostas. Nesse contexto, observadas, inclusive, as “Regras Mínimas para Mulheres Presas”, também denominada ‘Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras’ ou ‘Regras de Bangkok’, aprovada na 65ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em dezembro de 2010. A mero título ilustrativo, colho excertos da referida resolução internacional: 



    ‘2. Reconhecer a necessidade de estabelecer regras de alcance mundial em relação a considerações específicas que deveriam ser aplicadas a mulheres presas e infratoras (…) foram elaboradas para complementar, se for adequado, as Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para Elaboração de Medidas Não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio), em conexão com o tratamento a mulheres presas ou alternativas ao cárcere para mulheres infratoras.’ (…). 



    4. Essas regras são inspiradas por princípios contidos em várias convenções e resoluções das Nações Unidas e estão, portanto, de acordo com as provisões do direito internacional em vigor. Elas são dirigidas às autoridades penitenciárias e agentes de justiça criminal, incluindo os responsáveis por formular políticas públicas, legisladores, o ministério público, o judiciário e os funcionários encarregados de fiscalizar a liberdade condicional envolvidos na administração de penas não privativas de liberdade e de medidas em meio comunitário’ (…). 



    Regra 57 



    (...) opções de medidas e alternativas à prisão preventiva e à pena especificamente voltadas às mulheres infratoras, dentro do sistema jurídico do Estado-membro, considerando o histórico de vitimização de diversas mulheres e suas responsabilidades maternas”. (Ext 1403, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10-04- 2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018. pg. 230-232)



    Por conseguinte, enquanto gestante, Enzine Ogbonna faz jus à prisão domiciliar por força da hipótese do art. 318, IV, do Código de Processo Penal, contanto que lhe sejam impostas condições de cumprimento que assegurem seu monitoramento, a fim de evitar eventual evasão. 



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal requer que a prisão cautelar para fins de extradição decretada neste processo seja substituída por prisão domiciliar, determinando-se, à procurada, a entrega de seu passaporte, dentre outras condicionantes julgadas adequadas por essa e. Corte com o fim de garantir a executoriedade da extradição” (fls. 3-5, e-doc. 25 - grifos nossos).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: Ext n. 974-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, Dje 13.11.2009; PPE n. 717, Relatora a Ministra Rosa Weber; decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, de 25.7.2013, na Ext n. 1.244; Ext n. 1.054-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Ext n. 1.254-QO, Relator o Ministro Ayres Britto.



    17. Na espécie, comprovada a condição a gestação de alto risco da extraditanda e a proximidade do parto (data provável: 16.11.2025), necessária a substituição da prisão preventiva por domiciliar com monitoramento eletrônico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da prevalência dos direitos humanos, que informam o sistema constitucional brasileiro e orientam a atuação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Por outro lado, a manutenção do monitoramento eletrônico durante o trabalho de parto mostra-se desproporcional. A mulher em trabalho de parto está em situação de acentuada vulnerabilidade física e emocional, para ela havendo de se dirigir cuidados, não reprimendas ou medidas que causem mais incômodos e dificuldades. 



    O que se exige do Estado é uma atuação compatível com a preservação de sua dignidade e integridade pessoal. Impõe-se, pois, reconhecer o excesso da medida, que, nessas condições, ultrapassa os limites da razoabilidade e pode ser substituída por providências menos invasivas.



    Portanto, adequada se mostra a limitação do monitoramento eletrônico ao período anterior ao início do trabalho de parto, de modo a assegurar à parturiente o direito à dignidade e ao tratamento compatível com sua condição. O médico responsável deverá comunicar ao Juízo responsável pelo acompanhamento das medidas cautelares impostas nesta decisão, data em que o parto for considerado a termo, possibilitando a suspensão da medida nesse momento. Após o parto, o restabelecimento do monitoramento eletrônico deverá ocorrer somente após decorrido o período mínimo necessário à recuperação da extraditanda, conforme avaliação médica e decisão judicial fundamentada. As providências adotadas deverão ser comunicadas a este Supremo Tribunal Federal.



    18. Pelo exposto, acolho os requerimentos da defesa e da Procuradoria-Geral da República e defiro a conversão da prisão preventiva de Enzine Ogbonna em domiciliar, cumulada com as seguintes medidas cautelares:



    a) entrega do passaporte da Extraditanda, no prazo de quarenta e oito horas, ao juízo federal da Seção Judiciária de São Paulo/SP com delegação para fiscalização das cautelares impostas; 



    b) monitoramento eletrônico, com as ressalvas estabelecidas nesta decisão; 



    c) proibição de ausentar-se a Extraditanda do Estado de São Paulo sem a autorização da Relatora deste processo de extradição; 



    d) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial.



    Registro que o juízo delegado ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a extraditanda de que eventual desobediência importará no restabelecimento da prisão em unidade prisional.



    19. Delego ao juízo competente no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo/SP, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao qual couber, por distribuição, considerando a localização da Penitenciária Feminina de Santana/SP, situada na zona norte de São Paulo/SP, a função específica aqui determinada de fiscalizar o cumprimento das condições impostas nesta decisão à extraditanda.



    20. Determino a expedição de carta de ordem, com comunicação por e-mail, malote digital, ou outro meio eletrônico idôneo e célere, ao juízo do Foro da Seção Judiciária de São Paulo/SP para as providências necessárias ao cumprimento desta decisão.



    21. Expeça-se alvará de soltura para fins de colocação em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ressalte-se que, nos termos do § 2º do art. 1º da Resolução/CNJ n. 417/2021, “o uso do BNMP 3.0 é obrigatório aos juízos e secretarias, em todas as instâncias e tribunais, ressalvado o Supremo Tribunal Federal (STF), e a responsabilidade pelos atos será do usuário interno final que publicar os documentos”. Portanto, essa providência será de responsabilidade do juízo fiscalizador.



    22. Comuniquem-se ao Estado Requerente, pela via diplomática, aos Ministros de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, ao Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, ao Superintendente Regional da Polícia Federal e ao Diretor do estabelecimento prisional onde custodiada a extraditanda.



    23. Intime-se a advogada constituída sobre as medidas cautelares impostas à extraditanda.



    24. Cientifique-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora